Tribunal: TJPA
Processo: 0011676-30.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011676-30.2019.8.14.0028

APELANTE: JANAILTON DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim.: 0011676-30.2019.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE:

JANAILTON DA SILVA NASCIMENTO

DEFENSOR PÚBLICO:

ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Janailton da Silva Nascimento contra sentença condenatória que o condenou à pena de 14 meses de detenção em regime aberto pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/06). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, a redução da pena. A Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, que ensejaria a extinção da punibilidade e o consequente não conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena aplicada — 14 meses de detenção — submete-se ao prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

4.

O marco inicial do prazo prescricional é a data do recebimento da denúncia (25/11/2019), sendo interrompido pela publicação da sentença condenatória (21/10/2023), conforme arts. 110, §1º, e 117, IV, do CP.

5.

Verifica-se que, entre os marcos interruptivos, decorreu lapso superior ao prazo de 3 anos, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas adicionais, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal.

6.

Em razão da extinção da punibilidade pela prescrição, não se conhece do recurso de apelação, nos termos do art. 61 do CPP c/c art. 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Extinta a punibilidade de Janailton da Silva Nascimento pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do CP. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva é causa extintiva da punibilidade e deve ser reconhecida de ofício quando configurada entre marcos interruptivos.

2.

O prazo prescricional aplicável a penas de até 14 meses de detenção é de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 117, I e IV. CPP, art. 61; CPC, art. 932, III; RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF
: Súmula nº 146 (prescrição da pretensão punitiva retroativa).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim.: 0011676-30.2019.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE:

JANAILTON DA SILVA NASCIMENTO

DEFENSOR PÚBLICO:

ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANAILTON DA SILVA NASCIMENTO
, assistido pela Defensoria Pública/PA, inconformado com sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marabá/PA.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado pelos crimes previstos nos artigos 129, §9º, e 147 do Código Penal, bem como pelo artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, combinados com o artigo 7º da referida lei.

Segundo a denúncia, no dia 18 de outubro de 2018, o recorrente, então ex-companheiro da vítima T. da S. S., teria descumprido medidas protetivas de urgência, praticando agressão física e proferindo ameaças graves contra ela (id 22014780 - Pág. 9).

Após regular tramite processual, sobreveio sentença na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, extinguindo a punibilidade do crime de ameaça em razão da prescrição e condenando o apelante pelos delitos de lesão corporal qualificada e descumprimento de medidas protetivas, fixando a pena em 14 (catorze) meses de detenção em regime aberto, com suspensão da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal (id 22014814 - Pág. 8).

Inconformada, a defesa interpôs apelação, sustentando a insuficiência probatória e requerendo a absolvição. Alternativamente, pleiteia a redução da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal (id 22014916 - Pág. 7).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (id 22014928 - Pág. 11).

Já a Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição (id 22402168).

É o relatório.

________________________

VOTO

________________________

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à pena privativa de liberdade de 14 (catorze) meses de detenção, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI[3], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar a existência ou não de marcos interruptivos.

Constato que a denúncia foi recebida em 25 de novembro de 2019 (id 77679811), iniciando-se a partir daí a computo do prazo, conforme art.117, inciso I[4], do CP.

Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 21 de outubro de 2023 (id

22014814), marco este correspondente ao termo final do prazo retrocitado, conforme art.117, inciso IV[5], do CP.

Nesses termos, considerando que, entre os marcos interruptivos, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV[6], do CP c/c art.109, inciso VI, ambos do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JANAILTON DA SILVA NASCIMENTO
pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61[7] do CPP c/c art. 932, III[8], do CPC e art. 133, X[9], do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

3
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

4
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

5
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

6
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

7
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

8
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

9
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 05/02/2025